Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ARTIGO 300 DO CPC. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE 18 ANOS. ENSINO MÉDIO. EXAME SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INCISO II DO § 1o DO ARTIGO 38 DA LEI No 9.394/96. LITERALIDADE DA NORMA. IRDR/TJDFT No 0005057-03.2018.8.07.0000 (TEMA 13). PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA.

1 – O comando do art. 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/96 evidencia-se literal e autoexplicativo quando estabelece que os exames supletivos, aptos a habilitar o prosseguimento de estudos em caráter regular, realizar-se-ão, “no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos”.

2 – O curso supletivo, disciplinado nos artigos 37 e 38 da LDB, consistente na concentração de conteúdo em menor espaço de tempo, é destinado aos jovens e adultos que não tiveram acesso ou não puderam continuar o ensino fundamental ou o médio, não podendo servir de mero sucedâneo ao normal desenvolvimento dos cursos seriados.

3 – A Resolução no 01/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal, estabelece a duração, no mínimo, de 1.200 (mil e duzentas) horas distribuídas em 18 (dezoito) meses para a conclusão do ensino médio (inciso III do art. 33), sendo, portanto, 06 meses para etapa do ensino médio, com a carga horária mínima de 400 horas. Assim, inviável a efetivação de matrícula de aluno em curso supletivo voltado à formação de jovens e adultos, com a realização antecipada de exames necessários à obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, sem o cumprimento da carga horária mínima exigida, para o fim de matricular-se em curso de instituição de ensino superior particular no qual obtivera aprovação em vestibular.

4 – Evidenciando-se afronta ao que dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seu art. 38, § 1o, inciso II, e ao entendimento jurisprudencial deste Tribunal em que, no bojo do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), instaurado no intuito de uniformização da interpretação da questão no âmbito desta Corte, fixou-se a tese de que “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”, encontra-se ausente o requisito legal da probabilidade do direito e, por conseguinte, evidencia-se o acerto do Juiz da causa ao indeferir a tutela de urgência vindicada, motivo pelo qual é de rigor a manutenção da decisão agravada.

Agravo de Instrumento desprovido.